Tribunal: STJ
Processo: 2292851-06.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75404 - SP (2024
/0480230-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: H N L
AGRAVANTE
: H M L
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE SOUSA SANTOS - SP260933
KLEBER DONATO CARELLI - SP325517
FELIPE PEREIRA FARIAS - SP483515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G DOS S P
INTERES.
: D DE G
INTERES.
: M C
INTERES.
: S A DOS S
INTERES.
: J O DE J
INTERES.
: E L DOS S
INTERES.
: J F DE O
INTERES.
: V F DE O
INTERES.
: J A DOS S
INTERES.
: M W DOS S
INTERES.
: W M DA S
INTERES.
: C H DA S
INTERES.
: C M R
INTERES.
: R G DA C
INTERES.
: R S DE J
INTERES.
: A R DA S
INTERES.
: J U G
INTERES.
: S M DOS S
INTERES.
: C V DE S
INTERES.
: J R G
INTERES.
: S R C
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUSPENSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. INDÍCIOS DE
PRÁTICA CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental em mandado de segurança interposto por
pessoas jurídicas do ramo da hotelaria contra decisão que negou
provimento ao recurso em mandado de segurança, mantendo a
Documento eletrônico VDA50203400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:31:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f2ae9e84-48c0-4924-91a5-4fb4bf4d74f2

suspensão de suas atividades econômicas decretada pela 1a Vara de
Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro
da Comarca de São Paulo.
2. O Tribunal local denegou a segurança, fundamentando-se em
indícios de que as pessoas jurídicas eram utilizadas para a prática
de crimes, incluindo exploração sexual e lavagem de capitais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão das
atividades de pessoa jurídica, com base em indícios de utilização
para prática criminosa, pode ser mantida.
III. Razões de decidir
4. As decisões de origem apresentaram fundamentação concreta de
indícios de que a pessoa jurídica era utilizada para a prática de
crimes, não havendo direito líquido e certo a justificar a tutela pela
via do mandado de segurança.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A medida cautelar de suspensão de atividades
econômicas são proporcionais e necessárias para evitar a reiteração
delitiva e assegurar o resultado útil do processo.
Não há dispositivos legais específicos
Dispositivos relevantes citados:
citados.
STJ, AgRg no RMS 60.927 /SC, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
;
17/09/2019
STJ, AgRg no RMS 70.449/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j.
; STJ, AgRg no RMS 71.497/RJ, Rel. Min.
24/04/2023
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
; STJ, RMS 50.246/AP,
11/12/2023
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
.
13/12/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
28/08/2025
03/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50203400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/09/2025 16:31:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f2ae9e84-48c0-4924-91a5-4fb4bf4d74f2

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75404 - SP (2024
/0480230-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: H N L
AGRAVANTE
: H M L
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE SOUSA SANTOS - SP260933
KLEBER DONATO CARELLI - SP325517
FELIPE PEREIRA FARIAS - SP483515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G DOS S P
INTERES.
: D DE G
INTERES.
: M C
INTERES.
: S A DOS S
INTERES.
: J O DE J
INTERES.
: E L DOS S
INTERES.
: J F DE O
INTERES.
: V F DE O
INTERES.
: J A DOS S
INTERES.
: M W DOS S
INTERES.
: W M DA S
INTERES.
: C H DA S
INTERES.
: C M R
INTERES.
: R G DA C
INTERES.
: R S DE J
INTERES.
: A R DA S
INTERES.
: J U G
INTERES.
: S M DOS S
INTERES.
: C V DE S
INTERES.
: J R G
INTERES.
: S R C
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
SUSPENSÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. INDÍCIOS DE
PRÁTICA CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA49719663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:37
Código de Controle do Documento: 01e557fc-2d54-4c50-852c-7a4a59e7c86c

1. Agravo regimental em mandado de segurança interposto por
pessoas jurídicas do ramo da hotelaria contra decisão que negou
provimento ao recurso em mandado de segurança, mantendo a
suspensão de suas atividades econômicas decretada pela 1a Vara de
Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro
da Comarca de São Paulo.
2. O Tribunal local denegou a segurança, fundamentando-se em
indícios de que as pessoas jurídicas eram utilizadas para a prática
de crimes, incluindo exploração sexual e lavagem de capitais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão das
atividades de pessoa jurídica, com base em indícios de utilização
para prática criminosa, pode ser mantida.
III. Razões de decidir
4. As decisões de origem apresentaram fundamentação concreta de
indícios de que a pessoa jurídica era utilizada para a prática de
crimes, não havendo direito líquido e certo a justificar a tutela pela
via do mandado de segurança.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A medida cautelar de suspensão de atividades
econômicas são proporcionais e necessárias para evitar a reiteração
delitiva e assegurar o resultado útil do processo.
Não há dispositivos legais específicos
Dispositivos relevantes citados:
citados.
STJ, AgRg no RMS 60.927 /SC, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
;
17/09/2019
STJ, AgRg no RMS 70.449/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j.
; STJ, AgRg no RMS 71.497/RJ, Rel. Min.
24/04/2023
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
; STJ, RMS 50.246/AP,
11/12/2023
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j.
.
13/12/2018
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental em mandado de segurança interposto
por H. M. L. e H. N. L. contra a decisão (fls. 645/649), pela qual foi negado
provimento ao recurso em mandado de segurança.
Documento eletrônico VDA49719663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:37
Código de Controle do Documento: 01e557fc-2d54-4c50-852c-7a4a59e7c86c

Consta dos autos que a 1a Vara de Crimes Tributários, Organização
Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de São Paulo proferiu decisão
nos autos do processo n. 0017395-15.2024.8.26.0050, indeferindo o pedido de
revogação da suspensão das atividades econômicas dos recorrentes.
Inconformados, impetraram mandado de segurança e o Tribunal
local denegou a segurança (fls. 539/556).
Interposto recurso ordinário em mandado de segurança contra o
acórdão proferido pela Corte local, pela decisão agravada foi negado
provimento ao recurso (fls. 645/649).
Nas razões do agravo regimental repisam os recorrentes as razões do
recurso ordinário (fls. 560/585 e 653/677).
Esclarecem os recorrentes que são pessoas jurídicas empresárias do
ramo da hotelaria, em funcionamento há mais de 20 (vinte) anos.
Defendem que a suspensão das atividades empresárias, decretada há
mais de 300 (trezentos) dias, está apoiada em meras suposições que
relacionam seus sócios proprietários com grupo criminoso investigado por
atuar, dentre outros crimes, na exploração sexual de pessoas na região central
da cidade de São Paulo.
Expõem que a suspensão de suas atividades é prejudicial à ordem
econômica, em ofensa ao princípio da continuidade empresarial e colocando
em risco à manutenção de seus empregados.
Aduzem que o crime do art. 229 do Código Penal, exige, para sua
configuração, a demonstração de que em determinado imóvel ocorra
exploração sexual, de modo que a conduta consistente em manter casa para
fins libidinosos, por si só, não mais caracteriza crime.
Pedem que seja

dado provimento ao presente agravo regimental, reformando-se a
decisão monocrática para que, ao final, o recurso ordinário em
mandado de segurança seja provido com a cessação do ato judicial
abusivo da 11a Câmara de Direito Criminal do TJSP, para garantir a
continuidade da atividade empresarial e econômica das empresas
agravantes sem qualquer restrição.

É o relatório.
VOTO
A despeito das razões apresentadas, deve ser mantida a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos,
(fls. 645/649):
in verbis

No caso em análise, o ato impugnado faz referência concreta à
ausência de violação a direito líquido e certo, considerando que a
suspensão
das
atividades
econômicas
foi
determinada,
fundamentadamente, em razão de os estabelecimentos comerciais
estarem sendo utilizados para a prática, em tese, de infrações penais.
Observe-se (fls. 539-555, grifamos e suprimimos o nome):
Documento eletrônico VDA49719663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:37
Código de Controle do Documento: 01e557fc-2d54-4c50-852c-7a4a59e7c86c

No caso dos autos, trata-se de ação penal iniciada a partir de
investigação conduzida pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial
de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São
Paulo), visando apurar a atuação de organização criminosa na
região central da cidade de São Paulo/SP, mediante a prática de
diversos ilícitos penais.
Durante o curso das investigações, apurou-se a existência de
uma
, especialmente o
complexa rede de atividades ilícitas
tráfico de drogas com a concentração de dependentes químicos
na região, com a atuação de estabelecimento comerciais,
principalmente ligados ao comércio ilegal de peças de veículos,
motocicletas e telefones celulares, casas de prostituição ilegais
em hotéis, o funcionamento de "ferros velhos" sem controle, além
da atuação ilegal de agentes públicos que estariam "vendendo"
proteção aos comerciantes da região.
Em razão disso, a autoridade apontada coatora decretou deferiu
a medida cautelar de
e
suspensão da atividade econômica
lacração física do H N L e H M L, além do bloqueio de suas
contas bancárias e aplicações financeiras, uma vez que as
investigações apontaram que o H M L cujo proprietário é V F DE
O estaria sendo utilizado para a reiterada exploração sexual
de mulheres, tanto que os policiais flagraram diversas garotas
de programa na frente do estabelecimento, marcando ponto para
encontros com clientes.
Além disso, segundo as investigações, o H N L pertencente aos
irmãos J F DE O e V F DE O integraria uma de circulação de
propriedade de imóveis na região, com a
complexa rede
com a finalidade de
utilização de interpostas pessoas
ocultar seus verdadeiros proprietários, em uma manobra
de lavagem de capitais
Assim, as circunstâncias do caso concreto, de fato,
com a
recomendavam a suspensão da atividade econômica
lacração física dos estabelecimentos e outras medidas, diante
dos fortes indícios de que os locais estariam sendo
, nos exatos
utilizado para a prática de infrações penais
termos do art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal: "VI
suspensão do exercício de função pública ou de atividade de
natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de
sua utilização para a prática de infrações penais." (Grifo nosso).
E, neste ponto, não se desconhece que a pessoa jurídica, a
princípio, não pode figurar como réu no processo penal exceto
nos casos de infrações ambientais porém, nada impede que seja
atingida pela aplicação de medidas cautelares, justamente a
suspensão de atividade econômica ou financeira, diante da
suspeita de sua utilização na prática de infrações penais.
[...]
Vale dizer, a medida visa cessar eventual atividade delituosa e
, pois, repita-se, há
preservar o bom andamento do processo
fortes indícios de que para além de suas atividades
regulares os hotéis estariam sendo utilizado para
, tanto que os seus proprietários
promover a prática de crimes
(V F DE O e J F DE O) foram denunciados pelo Ministério Público
Documento eletrônico VDA49719663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:37
Código de Controle do Documento: 01e557fc-2d54-4c50-852c-7a4a59e7c86c

como incursos no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/13, art. 35 da
Lei no 11.343/06 e art. 229, do Código Penal, cuja gravidade
nem se discute (fls. 8401/8449 dos autos de origem).
Portanto, ao menos a princípio, não se pode dizer que as
medidas determinadas na decisão impugnada violam direito
líquido e certo dos impetrantes, já que a continuidade de suas
atividades poderia prejudicar o regular andamento da
instrução e perpetuar o cometimento de atividades ilícitas.
Ademais, não se vislumbra prejuízo irreparável ou de difícil
reparação, em razão da continuidade das medidas impostas,
pois o juízo de origem liberou parte dos valores bloqueados para
o pagamento de funcionários e credores, observando-se que
sempre haverá a possibilidade de desbloqueio das medidas pela
autoridade apontada coatora, a quem caberá avaliar, com
prudência, a questão colocada (fls. 454 do processo no 0017395-
15.2024.8.26.0050).
Portanto, como a suspensão da atividade econômica dos
ao menos até o presente momento,
estabelecimentos,
se
mostra necessária, inexiste violação de direito líquido e
certo, ou abuso de poder, de sorte que a denegação da
segurança é medida que se impõe à correta solução do
caso em questão.
Diante do exposto, DENEGA-SE A SEGURANÇA.
Dessa forma, verifico que o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência
desta Corte, no sentido de que é lícita a medida de suspensão da
atividade econômica quando há indícios concretos de que a pessoa
jurídica está sendo utilizada para a prática de crimes.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MEDIDAS
ASSECURATÓRIAS. PESSOA JURÍDICA. INDÍCIOS DE PRÁTICA
CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental em recurso em mandado
de segurança interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em mandado de segurança, o qual foi
impetrado contra ato do Juízo da 5a Vara Federal de Campo
Grande/MS. A decisão impugnada deferiu medida cautelar
para suspender as atividades econômicas de pessoa
jurídica supostamente utilizada para a prática de crimes.
2. As decisões anteriores. O Tribunal Regional Federal da 3a
Região, por maioria, denegou a ordem no mandado de
segurança. A decisão de origem fundamentou-se em
indícios de que a pessoa jurídica era utilizada como
instrumento para a prática de lavagem de capitais e que o
responsável
administrador de fato seria o líder de grupo
por liquidação de bens obtidos por contrabando de cigarros.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em
saber se a suspensão das atividades de pessoa jurídica, com
base em indícios de utilização para prática criminosa, pode ser
mantida,
considerando
a
alegação
de
falta
de
contemporaneidade e proporcionalidade da medida.
III. Razões de decidir 4. A Corte entendeu que a desconstituição
da decisão recorrida demandaria reexame aprofundado de
elementos fático-probatórios, o que é vedado no mandado de
Documento eletrônico VDA49719663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:37
Código de Controle do Documento: 01e557fc-2d54-4c50-852c-7a4a59e7c86c

segurança, que exige prova pré-constituída. 5. A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o mandado de
segurança não pode ser utilizado para impugnar decisões
judiciais das quais caibam recurso próprio, exceto em casos de
flagrante ilegalidade ou teratologia.
6. As decisões de origem apresentaram fundamentação
concreta de indícios de que a pessoa jurídica era utilizada
para a prática de crimes, não havendo direito líquido e
certo a justificar a tutela pela via do mandado de
segurança.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A desconstituição de decisão que defere
medidas assecuratórias em mandado de segurança demanda
prova pré-constituída, sendo vedado o reexame aprofundado de
elementos fático-probatórios. 2. O mandado de segurança não é
cabível para impugnar decisões judiciais das quais caibam
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais
específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg
no RMS 60.927 /SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, j. 17.09.2019; STJ, AgRg no RMS 70.449/MG,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023; STJ,
AgRg no RMS 71.497/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta
Turma, j. 11.12.2023; STJ, RMS 50.246/AP, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, j. 13.12.2018. (AgRg no RMS n. 74072/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN, grifamos).
10/12/2024
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Desse modo, não demonstrada a ofensa a direito líquido e certo por
meio de prova pré-constituída no mandado de segurança, a decisão
impugnada deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49719663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 19:56:37
Código de Controle do Documento: 01e557fc-2d54-4c50-852c-7a4a59e7c86c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RMS 75.404 / SP
Número Registro: 2024/0480230-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00173951520248260050
10218856320248260050
173951520248260050
17395152024826005010218856320248260050
20240001083667
22353993820248260000
22928510620248260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H N L
RECORRENTE : H M L
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO DE SOUSA SANTOS - SP260933
KLEBER DONATO CARELLI - SP325517
FELIPE PEREIRA FARIAS - SP483515
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G DOS S P
INTERES.
: D DE G
INTERES.
: M C
INTERES.
: S A DOS S
INTERES.
: J O DE J
INTERES.
: E L DOS S
INTERES.
: J F DE O
INTERES.
: V F DE O
INTERES.
: J A DOS S
Documento eletrônico VDA50168794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:02
Código de Controle do Documento: 85404904-27ca-4dbb-b61e-9a7832bd2022

INTERES.
: M W DOS S
INTERES.
: W M DA S
INTERES.
: C H DA S
INTERES.
: C M R
INTERES.
: R G DA C
INTERES.
: R S DE J
INTERES.
: A R DA S
INTERES.
: J U G
INTERES.
: S M DOS S
INTERES.
: C V DE S
INTERES.
: J R G
INTERES.
: S R C
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : H N L
AGRAVANTE : H M L
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO DE SOUSA SANTOS - SP260933
KLEBER DONATO CARELLI - SP325517
FELIPE PEREIRA FARIAS - SP483515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: G DOS S P
INTERES.
: D DE G
INTERES.
: M C
INTERES.
: S A DOS S
INTERES.
: J O DE J
INTERES.
: E L DOS S
INTERES.
: J F DE O
INTERES.
: V F DE O
INTERES.
: J A DOS S
INTERES.
: M W DOS S
INTERES.
: W M DA S
INTERES.
: C H DA S
INTERES.
: C M R
INTERES.
: R G DA C
INTERES.
: R S DE J
Documento eletrônico VDA50168794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:02
Código de Controle do Documento: 85404904-27ca-4dbb-b61e-9a7832bd2022

INTERES.
: A R DA S
INTERES.
: J U G
INTERES.
: S M DOS S
INTERES.
: C V DE S
INTERES.
: J R G
INTERES.
: S R C
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:02
Código de Controle do Documento: 85404904-27ca-4dbb-b61e-9a7832bd2022